Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-55.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. Existência de interesse processual, já que o objeto da ação trata de ato normativo autoexecutável, e não lei em tese. Ademais, o pedido decorre dos efeitos patrimoniais concretos decorrentes do Decreto no 64.213/19. 2. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO COM INSUMO AGROPECUÁRIO. DECRETO ESTADUAL No 64.213/19.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. Existência de interesse processual, já que o objeto da ação trata de ato normativo autoexecutável, e não lei em tese. Ademais, o pedido decorre dos efeitos patrimoniais concretos decorrentes do Decreto no 64.213/19. 2. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO COM INSUMO AGROPECUÁRIO. DECRETO ESTADUAL No 64.213/19. Pretensão de manutenção de crédito de ICMS relativo a operações com insumos agropecuários. Decreto Estadual no 64.213/19 que aumentou indiretamente a carga tributária. Necessidade de observância do princípio da anterioridade, conforme disposto no artigo 150, III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal. 3. Sentença de extinção reformada, para a concessão da segurança. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003498-55.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante AGROTECNICA
MATAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência o 2o Juiz, que foi acompanhada pela 3a Juíza. Nos termos do artigo 942 do CPC,
aplicada a técnica de julgamento ampliado, foram convocados os Desembargadores Fermino
Magnani Filho e Francisco Bianco, que acompanharam a divergência. Resultado do julgamento:
Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará.
Acórdão com o 2o Juiz. Declarará voto a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO BERTHE, vencedor,
NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.411
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003498-55.2019.8.26.0347
Apelante: Agrotécnica Matão Comércio e Representações Ltda.
Apelado: Delegado Regional Tributário de Araraquara
DRT 15
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1.
PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL.
Existência de interesse processual, já que o objeto da ação trata
de ato normativo autoexecutável, e não lei em tese. Ademais, o
pedido decorre dos efeitos patrimoniais concretos decorrentes
do Decreto no 64.213/19. 2. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO
COM INSUMO AGROPECUÁRIO. DECRETO ESTADUAL No
64.213/19. Pretensão de manutenção de crédito de ICMS
relativo a operações com insumos agropecuários. Decreto
Estadual no 64.213/19 que aumentou indiretamente a carga
tributária. Necessidade de observância do princípio da
anterioridade, conforme disposto no artigo 150, III, alíneas 'b' e
'c', da Constituição Federal. 3. Sentença de extinção reformada,
para a concessão da segurança. Recurso provido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Mandado de Segurança, interposto contra a r. sentença de fls. 95/101, proferida
pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Matão, que extinguiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da ausência de
interesse processual, já que a ação teria como objeto a invalidação de lei em
tese.
A particular interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que a lei tem efeitos concretos e que o objeto da ação é resguardar o
direito líquido e certo ao crédito de ICMS em operações com insumos
agropecuários isentos do imposto, de modo que presente o interesse
processual. No mérito, afirma que deve ser observado o princípio da
anterioridade tributária, conforme previsto no artigo 150, III, “b” da Constituição
Federal, de modo que impossível o estorno retroativo do crédito tributário.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 149/158).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, deve ser acolhida a preliminar acerca da
presença do interesse processual, já que o objeto da ação é a ilegalidade de ato
normativo autoexecutável, e não lei em tese. Ademais, o pedido formulado
decorre dos efeitos patrimoniais concretos decorrentes do Decreto no
64.213/19, especificamente o estorno dos créditos de ICMS de que trata o
artigo 41 do Anexo I do RICMS, de modo que presente o interesse processual.
No mérito, compulsando os autos, constata-se que a
particular pretende manter os créditos de ICMS relativos às operações com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insumos agropecuários até 31.12.2019.
À particular era permitido o crédito de ICMS diante
da isenção do imposto sobre as operações internas, realizadas com insumos
agropecuários, conforme disposto no §3o, do artigo 41, do Anexo I, do
RICMS/SP.
Todavia, com o advento do Decreto Estadual no
64.213/19, passou-se a exigir do contribuinte o estorno do crédito de ICMS
dessas operações, vez que revogada supramencionada norma, com efeitos a
partir de 01.05.2019.
Neste passo, forçoso reconhecer que houve aumento
indireto da carga tributária, vez que com o advento da novel norma tornou-se
devido o estorno do crédito de ICMS.
Ocorre que a revogação de benefício fiscal que
implica na majoração da carga tributária do contribuinte sujeita-se ao princípio
da anterioridade tributária anual e nonagesimal, insculpido no artigo 150, inciso
III, alíneas 'b' e 'c' da Constituição Federal.
Nesse sentido, em casos semelhantes, assim já
decidiu esta C. 5a Câmara de Direito Público:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ICMS OPERAÇÕES COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSUMOS
AGROPECUÁRIOS
BENEFICIADAS
ANTERIORMENTE POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETO
ESTADUAL No 64.213/19 VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OCORRÊNCIA
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE
DO REFERIDO DECRETO ESTADUAL E A MANUTENÇÃO DOS
RESPECTIVOS CRÉDITOS FISCAIS POSSIBILIDADE PARCIAL.
1. O Decreto Estadual no 64.213/19 prevê a revogação do
direito ao crédito do ICMS, nas operações relacionadas a
insumos agropecuários, alcançadas por isenção tributária (artigo
41, § 3o, do Decreto Estadual no 45.490/00, RICMS/SP Anexo I).
2. Inobservância do artigo 150, III, “b” e “c”, da CF (Princípios da
Anterioridade
legal e Nonagesimal), reconhecida. 3. A
revogação do benefício fiscal (artigo 41, § 3o, do Decreto
Estadual no 45.490/00, RICMS/SP Anexo I), mediante a edição
do Decreto Estadual no 64.213/19, da mesma espécie normativa,
não implica, à evidência, violação ao princípio da legalidade, em
razão da observância do paralelismo das formas. 4. O mandado
de segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos. 5.
Aplicação da Súmula 271, da jurisprudência dominante e
reiterada do C. STF. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF
e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ofensa a direito
líquido e certo, passível de reconhecimento e correção,
parcialmente caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado
de segurança, parcialmente concedida, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com
relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentados
pelas partes litigantes, desprovidos. (Apelação e Reexame
Necessário no 1027712-24.2019.8.26.0602, Sorocaba, Rel. Des.
Francisco Bianco, j. 21.09.2020)
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do
Decreto no 64.213/19, que revogou o direito à manutenção do
crédito do ICMS na entrada de insumos agrícolas isentos, nos
termos do artigo 41, §3o, do Anexo I, do RICMS/SP -
Necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual
e nonagesimal - Precedentes do STF e deste Tribunal Sentença
mantida - Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.
(Apelação e Reexame Necessário no 1000806-97.2019.8.26.0698,
Capital, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 10.07.2020)
Portanto, ante ao princípio da anterioridade, forçoso
reconhecer que impossível o estorno dos créditos de ICMS nas operações
internas com insumos agropecuários isentos, até 31.12.2019.
Desse modo, a r. sentença comporta reforma, para
reconhecer a presença do interesse processual e, no mérito, conceder a
segurança.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37936
Apelação Cível no 1003498-55.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Agrotecnica Matao Comercio e Representações Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário de Araraquara DRT 15
Juíza Prolatora: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otsuki
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
TRIBUTÁRIO
ICMS
DECRETO 64.213/2019

REVOGAÇÃO
DE
NORMA
QUE
DISPENSAVA
O
ESTORNO - ANTERIORIDADE DESNECESSIDADE.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que
julgou extinto mandado de segurança por reputar ter sido
interposto contra de lei em tese.
2. Mandado de segurança contra lei em tese não se confunde
com mandamus interposto contra ato normativo geral e abstrato
que tem efeitos auto-aplicáveis. A via mandamental é idônea
aos fins pretendidos. Sentença de extinção reformada. Mérito
em condições de julgamento nos termos do artigo 1.013, §3o, I
do CPC.
3. A isenção tributária é extensão da competência legislativa e
configura dispensa legal do pagamento do tributo. Causa de
exclusão do crédito tributária que, se revogada de fato implica
majoração indireta e se submete à regra da anterioridade
tributária.
4. A revogação da autorização para utilização, por empresa que
goza de isenção tributária, dos créditos decorrentes de operação
antecedente, não isentas, em si não implica majoração do
tributo e nem revogação da isenção em si. Não há que se falar
em frustração de legítima expectativa.
Recurso provido. Sentença reformada. Ordem denegada.
Vistos;
AGROTÉCNICA
MATÃO
COMÉRCIO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTAÇÕES LTDA. apela da sentença de fls. 95/101 que
extingiu mandado de segurança sem julgamento do mérito por
entender tratar-se de tentativa de combate a ato normativo em
tese.
Apela a autora a fls. 117/140. Sustenta, em
síntese, que se cuida em verdade de mandado de segurança
intentado preventivamente, não contra lei em tese. A publicação
do decreto no 64.213/2019 surtiu efeitos concretos. Alega, em
síntese, que a norma retromencionada violou o postulado
constitucional da anterioridade nonagesimal e anual pois
aumentou indiretamente tributos ao revogar a possibilidade de
estorno de créditos tributários gerados pela entrada de
mercadorias agropecuárias isentas.
O
recurso
encontra-se
em
ordem,
bem
processado e instruído com as razões adversas (fls. 149/158).
A D.PGJ declinou oficiar no feito ante as
características da lide.
É o relatório. Passo ao voto.
De fato, o recurso não merece amparo.
De proêmio, no entanto, compete afastar a
extinção sem julgamento do mérito.
Não se trata de simples ajuizamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandado de segurança contra lei em tese, vez que, do que
consta da inicial, não busca o autor a revogação ou anulação do
ato, mas sim adequar sua aplicabilidade no tempo.
Apesar de ter como fundamento ato normativo
geral e abstrato, a revogação da possibilidade de estorno de
créditos de ICMS é um efeito concreto e direto do ato, que, por
sua vez, é auto-aplicável, independendo de ato administrativo.
Vale dizer, desde a edição da norma, não mais poderia a
impetrante se valer dos estornos de crédito.
Assim, cuida-se de mandado de segurança
impetrado contra ato normativo auto-executável, de maneira
que cabe impetração do mandamus vez que se impugna a
aplicação em concreto do ato.
Nesse sentido, Eduardo Arruda Alvim (in
“Mandado de segurança: de acordo coma lei federal no12.016,
de 07/08/2009” 3a edição): De outra parte em caso de
mandado de segurança contra lei ato-executável ou auto-
aplicável,
impugna-se
sua
aplicação
concretamente,
não
impedindo, porém, que outros que possam vir a ser atingidos
tenham necessidade de utilizar-se de mandado de segurança.
Isso posto, passemos ao mérito vez que a
causa versa questão exclusivamente jurídica e está apta a
julgamento nos termos do artigo 1.013, §3o, I do CPC.
No mérito, no entanto, não prospera o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da impetrante.
Anoto, num primeiro momento, que não se
está a negar a juridicidade da regra da anterioridade tributária,
tanto em sua vertente nonagesimal quanto anual, conforme
previsto no artigo 150, III, 'b' e 'c', da Constituição Federal.
Igualmente, não se olvida o posicionamento da
jurisprudência, já pacificada pelo E. Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a revogação de isenções é equiparada à
majoração de tributos e, portanto, sujeita aos limites
constitucionais aplicáveis. Nesse sentido:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS
DECRETOS No 39.596 E No 39.697, DE
1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL
PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE

DEVER
DE
OBSERVÂNCIA

PRECEDENTES.
Promovido
aumento
indireto
do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge
o dever de observância ao princípio da anterioridade,
geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do
inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de
setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, §
2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do
exame do agravo o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do
artigo 557 do Código de Processo Civil. (RE 564225
AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado
em
02/09/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)
No entanto, o ato ora impugnado, ao revogar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma
que
dispensava
estorno
dos
créditos
tributários
decorrentes de operações anteriores, não configura revogação
de isenção e sequer aumento indireto dos tributos.
O Decreto no 64.213/2019 alterou a revogou o
artigo 41, §3o do Anexo I do Regulamento do ICMS do Estado
de São Paulo (RICMS/SP), que assim lia: “§ 3o - Não se exigirá
o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias
beneficiadas com esta isenção [dos insumos agropecuários]”.
A isenção, em sua conceituação básica, é a
dispensa legal do pagamento de um tributo. Cuida-se de
projeção da competência tributária de cada ente que, por opção
política, opta por dispensar determinados fatos geradores do
pagamento, constituindo causa de exclusão do crédito (CTN,
arts. 175, I e 176).
Não
é
demais
lembrar
que
o
regime
constitucional da cumulatividade do ICMS, em regra, não
permite o aproveitamento de isenções tanto pelos antecessores
quanto pelos sucessores da cadeia de fornecimento.
Nesse sentido, o artigo 155, §2o, II: a isenção
ou
não-incidência,
salvo
determinação
em
contrário
da
legislação: a) não implicará crédito para compensação com o
montante devido nas operações ou prestações seguintes; b)
acarretará a anulação do crédito relativo às operações
anteriores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, na hipótese da alínea 'b', quer-se
dizer que o contribuinte, beneficiado com isenção (na saída),
não pode se aproveitar dos créditos gerados nas operações
anteriores, sendo, portanto, necessário estorná-los quando já
creditados.
A não exigência do estorno dos créditos no
caso da segunda alínea, é benefício fiscal que configura simples
faculdade do ente federativo, autorizada pelo Convênio CONFAZ
28/2019, que, em momento algum, gera legítima expectativa ou
qualquer direito subjetivo do contribuinte.
O não exercício desta faculdade ou sua
revogação, portanto, são incapazes de gerar surpresa ao
contribuinte
evidentemente, desde que respeitadas as
situações já consolidadas anteriormente
e, portanto, não
submetidas
aos
mesmos
parâmetros
constitucionais
da
revogação da isenção ou majoração de tributos.
O decreto que é ora combatido na inicial não
revogou isenção que, frise-se, continua existente e eficaz na
saída das mercadorias - e não constituiu qualquer forma de
majoração de tributos, direta ou indireta, não sendo, portanto,
submetido às limitações constitucionais.
Veja-se que o impetrante em momento algum
tinha direito subjetivo à se aproveitar destes créditos que, frise-
se, constitucionalmente sequer eram exigíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso para reformar a sentença extintiva e, em seguida,
julgando o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, denegar a
segurança.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27925
Apelação Cível no 1003498-55.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Agrotecnica Matao Comercio e Representações Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário de Araraquara DRT 15
Juíza de 1a Instância: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Designado, Dr. Marcelo Berthe, apresento as razões pelas quais acompanho
a solução adotada pela d. maioria.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
contribuinte objetivando o afastamento da imediata aplicabilidade do
Decreto no 64.213/2019, que revogou o direito à manutenção dos créditos
de ICMS relativos às operações com insumos agrícolas beneficiadas pela
isenção fiscal, sob o argumento de que a revogação de benefícios fiscais
deve observar o princípio da anterioridade tributária.
O princípio da anterioridade tributária encontra-se
positivado no artigo 150 da Constituição Federal, nos seguintes termos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
(...)
b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) antes de decorridos noventa dias da data em
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, observado o disposto na alínea b;
O referido princípio impõe a exigência de um
prazo mínimo entre a publicação da lei que institui ou majora um tributo e o
início de sua vigência, sendo que a sua principal função é evitar que os
contribuintes sejam surpreendidos com uma majoração do tributo.
Nesse sentido leciona FRANCISCO PINTO RABELLO
FILHO:
"o Estado deve atuar sempre com lealdade em
face das pessoas (físicas e jurídicas), pautar-se
invariavelmente de modo a não surpreendê-las
(não-surpresa) com as medidas tomadas. (....) O
princípio da anterioridade da lei tributária é
inequívoca
forma
de
dar-se
efetivação
ao
princípio da segurança jurídica, na medida em que
faz com que o cidadão saiba, num dado exercício
financeiro [que coincide com o ano civil, art. 34 da
LF n° 4.320/94], que no exercício seguinte ele
terá uma carga tributária (inteiramente) nova ou
majorada. Com essa exigência, o cidadão fica
sabendo, com antecedência, que no próximo
exercício financeiro terá um incremento em seus
encargos
tributários."
(O
Princípio
da
Anterioridade da Lei Tributária. São Paulo: RT,
2002, p. 100/103).
No caso dos autos, o Decreto no 64.213/2019
revogou o § 3o do artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP, entrando em vigor e
produzindo efeitos a partir da data de sua publicação (01.05.2019),
conforme previsto pelo artigo 2o da referida norma.
O artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP prevê a
isenção do ICMS nas operações internas realizadas com os insumos
agropecuários listados, sendo que o § 3o revogado determinava que não
seria exigido “o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias
beneficiadas com esta isenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando-se que o Decreto em questão
passou a produzir efeitos imediatos desde sua publicação, é certo que os
contribuintes foram surpreendidos com a obrigação de estornar o crédito de
ICMS relativo aos insumos beneficiados pela isenção conferida pelo artigo
41 do RICMS/SP, o que ensejou, a toda evidência, o aumento da carga
tributária incidente sobre as operações em questão.
E em se tratando de revogação de benefício fiscal
que implica a majoração da carga tributária do contribuinte, é necessária a
observância ao princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal,
conforme o entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
E SERVIÇOS DECRETOS No 39.596 E No 39.697,
DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL
PRINCÍPIO
DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA
PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do
Imposto
Sobre
Circulação
de
Mercadorias
e
Serviços
ICMS por meio da revogação de
benefício fiscal, surge o dever de observância ao
princípio da anterioridade, geral e nonagesimal,
constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do
artigo 150, da Carta. Precedente
Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23
de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO
557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Surgindo
do
exame
do
agravo
o
caráter
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código
de Processo Civil. (RE 564225 AgR, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014)
Anote-se, aliás, que o Supremo Tribunal Federal
inadmitiu os Embargos de Divergência opostos no referido processo, com o
entendimento de que precedentes recentes de ambas as Turmas da Corte
Suprema estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária
às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de
tributos:
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA
POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 1. O art. 332 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
preconiza que “não cabem embargos, se a
jurisprudência do Plenário ou de ambas as
Turmas estiver firmada no sentido da decisão
embargada”. 2. Precedentes recentes de ambas
as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica
o princípio da anterioridade tributária, geral e
nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de
supressão de benefícios ou de incentivos fiscais,
haja
vista
que
tais
situações
configuram
majoração indireta de tributos. 3. Ressalva do
ponto de vista pessoal do Relator, em sentido
oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no
sentido de que “a redução ou a extinção de
desconto
para
pagamento
de
tributo
sob
determinadas condições previstas em lei, como o
pagamento antecipado em parcela única, não
pode ser equiparada à majoração do tributo em
questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do
princípio da anterioridade tributária.”. 4. Agravo
Interno a que se nega provimento. (RE 564225
AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019)
Merecem destaque, ainda, as seguintes decisões
proferidas recentemente pelo E. Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL.
ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A
alteração no programa fiscal REINTEGRA, por
acarretar indiretamente a majoração de tributos,
deve respeitar os princípios da anterioridade geral
e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento, com previsão de
aplicação de multa. (ARE 1244090 AgR, Rel. Min.
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
13/03/2020)
Ementa:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO
OU
REVOGAÇÃO.
MAJORAÇÃO
INDIRETA
DE
TRIBUTO.
SUJEIÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
TRIBUTÁRIA.
AGRAVO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO
CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE
1076550 AgR, Rel: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 20/12/2019,)
Dessa forma, não resta outra conclusão senão a
de que é necessária a observância ao princípio da anterioridade (anual e
nonagesimal) na hipótese tratada nos autos.
Nesse mesmo sentido, aliás, também já decidiu
este E. Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo o Decreto
Estadual no 64.213/19, destacando-se:
PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS - Impetração contra lei em tese - Não
ocorrência - Decreto Estadual 64.213/2019

Insurgência da impetrante contra os efeitos
concretos do Decreto. MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Pretensão de afastar a imediata
aplicabilidade dos efeitos do Decreto Estadual no
64.213/19, que revogou o direito ao crédito do
ICMS na entrada de insumos agrícolas, nos
termos do artigo 41, §3o, do Anexo I, do Decreto
Estadual
no
45.490/2000
-
Possibilidade
-
Necessidade de observância ao princípio da
anterioridade - Precedentes do Col. STF, Câmara e
Corte
Concessão da segurança mantida

Recursos oficial e voluntário da Fazenda do
Estado
não
providos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária 1031390-45.2019.8.26.0053; Rel. Des.
Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito
Público; j. 28/04/2020)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO
DE SEGURANÇA ICMS REDUÇÃO DE BENEFÍCIO
FISCAL
AUMENTO INDIRETO DE IMPOSTO

DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE
ANUAL
E
NONAGESIMAL.
DECRETO 64.123/2019
Alegação de que o
aumento da carga tributária provocado pela
vigência imediata do Decreto no 64.123/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vem gerando ônus e desequilíbrio fiscal e econômico à empresa, além de acarretar
pagamento de tributos indevidos, em violação aos
princípios da segurança jurídica e da vedação a
não surpresa. O princípio da anterioridade nonagesimal não exclui a incidência da
anterioridade anual, determinando o art. 150, III,
"c", que ambos sejam aplicados cumulativamente,
de modo que, em regra, os tributos somente
poderão
ser
cobrados
no
próximo
exercício
financeiro de sua instituição ou majoração, e, no
mínimo, após 90 dias da data em que haja sido
publicada a lei, evitando-se, assim, desagradáveis
surpresas ao contribuinte nos últimos dias do ano
e prestigiando a segurança jurídica em matéria
tributária. A redução de benefício fiscal a implicar
indiretamente em agravamento do encargo fiscal
submete-se à observância do princípio da anterioridade, em consonância com o
entendimento exarado pelo C. STF. Não há como
se furtar da conclusão de que o contribuinte
suporta um agravamento do tributo, sujeito,
portanto,
à
observância
da
anterioridade
tributária, constante do art. 150, III, "b" e ""c",
da
Constituição
Federal,
cumulativamente.
Sentença que concedeu em parte a segurança,
para reconhecer o direito líquido e certo da
impetrante de não se submeter aos efeitos do
Decreto no 64.213/2019 no exercício financeiro
de
2019,
em observância ao Princípio Constitucional da Anterioridade, e,
consequentemente, para que a impetrante não
seja obrigada a estornar os créditos de ICMS
relativos aos insumos beneficiados pela isenção
de que trata o art. 41, do Anexo I, do RICMS/SP,
de modo a possibilitar seu cômputo em conta
gráfica para fins de apuração do saldo de ICMS a
pagar, e obstar qualquer adoção de medida
coercitiva pela autoridade impetrada, mantida.
Reexame necessário e recurso da Fazenda não
providos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1040240-88.2019.8.26.0053;
Rel.
Des.
Leonel
Costa;
8a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
28/04/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
PRETENSÃO
DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO DECRETO
64.213/19, ADIANDO-OS ATÉ O DIA 1o/01/2020,
ASSEGURANDO-SE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DA IMPETRANTE DE TOMAR CRÉDITOS DE ICMS
NA
ENTRADA
DE
INSUMOS
AGRÍCOLAS

EXTINÇÃO DO FEITO, POR INDEFERIMENTO DA
INICIAL
NÃO OCORRÊNCIA DE IMPETRAÇÃO
CONTRA LEI EM TESE
REFORMA QUE SE IMPÕE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA
SENTENÇA

DECRETO
ESTADUAL
No
64.213/2019 QUE REVOGOU O §3o DO ARTIGO 41
DO ANEXO I DO RICMS, PRODUZINDO EFEITOS A
PARTIR
DE
1o/05/2019,
DATA
DE
SUA
PUBLICAÇÃO, PASSANDO A EXIGIR O ESTORNO
DO
CRÉDITO
DO
IMPOSTO
RELATIVO
ÀS
MERCADORIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO

REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE FORMA
IMEDIATA
INADMISSIBILIDADE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE

ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STF, NO RE No
564.225
AGR
-
SEGURANÇA
CONCEDIDA

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1007457-74.2019.8.26.0269; Rel. Des. Ferraz de
Arruda;
13a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
11/03/2020)
Dessa forma, deve ser concedida a segurança
pleiteada na inicial.
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
acompanho a solução adotada pela d. maioria para dar provimento ao
recurso da impetrante para afastar a sentença terminativa e, julgando o
mérito, conceder a segurança pretendida.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
1323D6B5
7
13
Declarações
de Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA
DIEFENTHALER JUNIOR
136BC013
14
20
Declarações
de Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
12B3A353
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003498-55.2019.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.